Tribunal: TJDFT
Processo: 0728375-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728375-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA FREITAS FERREIRA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO DE BRASILIA CETEB, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GIOVANA FREITAS FERREIRA contra decisão ID 164181923 (autos de origem), proferida em mandado de segurança impetrado em face de ato coator praticado pelo DIRETOR DO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB, que indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que foi proferida sentença ID 169264189, autos de origem, concedendo a segurança, em 21/8/2023, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora